Tribunal: TJDFT
Processo: 0732375-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. INDICAÇÃO DE BENS. MORA DO PODER JUDICIÁRIO. DESÍDIA NÃO VERIFICADA. CONCENTRAÇÃO DE ATOS. PROCESSO PAI.
1. Nos termos do art. 40, caput, da LEF e de acordo com a interpretação que lhe foi dada pelo STJ, no julgamento do REsp n. 1.340.553, sob o rito dos repetitivos, tem-se operada a prescrição intercorrente quando transcorrido, após ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, sem promover qualquer diligência frutífera na demanda, a fluência automática do prazo de suspensão de 1 ano e do prazo prescricional quinquenal.
2. Indicados tempestivamente bens passíveis de penhora, não há que se falar em ocorrência de prescrição intercorrente por ausência de impulsionamento do feito pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.
3. A ausência de impulso oficial, por si só, não caracteriza a desídia da parte exequente que permita o reconhecimento de prescrição intercorrente, nos termos do §3o do art. 240 do CPC.
4. Os atos processuais praticados no “processo pai”, por terem natureza extensiva aos demais processos executivos distribuídos contra o Grupo OK, demonstram a existência de atividade processual que afasta a caracterização de prescrição intercorrente.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.